Tribunal: STF
Processo: HC 233360
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 829.622/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena em regime fechado, requereu a retificação dos cálculos referentes à progressão para o regime semiaberto ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, nos seguintes termos (Doc. 4, fl. 3):



    Está pacificado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo que o termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão (Tema 28-IRDR).



    No caso dos autos, os requisitos objetivo e subjetivo não são coincidentes, já que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo para progredir ao semiaberto em uma data e a análise do requisito subjetivo em outra, quando foi submetido a exame criminológico em 06/08/2019. Como o último requisito cumprido foi o subjetivo, este é o marco inicial para a nova progressão.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 5):



    Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Pedido de retificação do cálculo de penas, a fim de que conste como termo inicial para a progressão do agravado ao regime subsequente a data de preenchimento do requisito objetivo. Inviabilidade. Consoante entendimento jurisprudencial prevalente, a data base para a progressão do sentenciado ao regime subsequente deve ser fixada caso a caso, observando-se o momento de implementação do último pressuposto pendente, seja ele objetivo ou subjetivo. Na hipótese dos autos, tendo o sentenciado se submetido a exame criminológico, entende-se preenchido o requisito subjetivo quando da conclusão da prova técnica que lhe foi favorável, sendo certo que, anteriormente, o requisito de ordem objetiva já havia sido satisfeito. Sendo essa a determinação da decisão recorrida, nada há a se reparar no julgado. Precedentes. Recurso desprovido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício.



    2. Se há a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime do Agravante, este requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para o fim de determinar a retificação do cálculo de penas, utilizando o preenchimento do requisito objetivo como marco temporal para início da contagem do lapso temporal para regime aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 6, fl. 4): 



    [...] a conclusão alcançada pela Corte estadual está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício.



    Assim, uma vez constatada a necessidade de realização do exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo, este somente pode ser considerado alcançado quando apresentar resultado favorável na referida diligência pericial.



    Ressalte-se que, não obstante a argumentação trazida no agravo regimental, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do AgRg no HC 634.186/SP, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, em razão da determinação de realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo somente no momento em que houver parecer técnico favorável, sendo esta a data-base a ser considerada para nova progressão.



    A instância antecedente considerou como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Daí por que, no caso, “[c]omo o último requisito cumprido foi o subjetivo, este é o marco inicial para a nova progressão” (Doc. 4, fl. 3).



    A defesa, contudo, pretende que seja considerada apenas a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo, o que não encontra amparo na legislação de regência e em julgados desta SUPREMA CORTE: RHC 203692 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/10/2021; HC 200.387, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/10/2021; HC 180.151, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2020; HC 202.318, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/6/2021; HC 174654, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/11/2019; e HC 188.804, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/8/2020. 



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada no presente recurso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente